Tribunal: TJDFT
Processo: 0705032-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUNTADA DE DOCUMENTOS COM AS CONTRARRAZÕES. POSSIBILIDADE EM PROCESSO ELETRÔNICO CONQUANTO SE TRATE DE DOCUMENTO NOVO ÚTIL PARA O JULGAMENTO DO RECURSO. NÃO COMPROVAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DE LICENÇA DE LOCALIZAÇÃO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DA LEI DISTRITAL N. 5.547/2015 E DO REGULAMENTO, DECRETO N. 36.948/2015. PESSOA JURÍDICA DIVERSA EM FUNCIONAMENTO NO MESMO ENDEREÇO. CONTROVÉRSIA FÁTICA SOBRE MESMA LOCALIDADE. DESPEJO DA PESSOA JURÍDICA QUE OCUPAVA O IMÓVEL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO E DE CONHECIMENTO DO FATO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CONTROLE JUDICIAL RESTRITO A FLAGRANTE ILEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. NÃO VERIFICAÇÃO.
1. O artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil faculta à parte agravada, com a resposta ao recurso, a juntada de documentação que entender necessária ao julgamento do agravo de instrumento, mas o exercício dessa faculdade não é irrestrito.
1.1. A juntada de documentos pelo agravado, em contrarrazões, segue a mesma lógica processual exercida pela parte agravante, a quem o artigo 1.017, inciso III, do Código de Processo Civil outorga a faculdade de instruir a petição do agravo de instrumento, facultativamente, com outras peças que reputar úteis, mesmo em caso de processo eletrônico, nos termos do § 5o do referido artigo 1.017 do Código de Processo Civil, sendo relevante que o juízo de primeiro grau haja tido a oportunidade de os considerar na questão debatida, para evitar supressão de instância.
1.2. Com exceção da hipótese prevista no parágrafo único do artigo 435 do Código de Processo Civil, que não foi ventilada pelo agravado nas contrarrazões recursais, não se mostra admissível a simples juntada de novos documentos em sede recursal, tendo em vista a falta de demonstração da utilidade e a ausência de subsunção à previsão do artigo 435, caput, do mesmo Código, pois nenhum acontecimento novo contemporâneo aos fatos é retratado nos elementos de prova documental coligidos, resultando que a juntada ocorrera com violação aos princípios da vedação à supressão de instância e da segurança jurídica.
2. O ato administrativo de indeferimento da licença de localização goza de presunção de legalidade, cujo desfazimento incumbe ao impetrante na prova pré-constituída do alegado direito líquido e certo à obtenção da referida licença.
2.1. Não se reconhece imediata aplicação da orientação fixada no enunciado da Súmula Vinculante n. 49 do Supremo Tribunal Federal, quando se considera que, no mesmo endereço em que a impetrante almeja obter a licença de localização, há outra pessoa jurídica instalada, que atua no mesmo segmento econômico.
2.2. Constatada a necessidade de esclarecimentos de aspectos fáticos relativos ao espaço físico objeto da licença de localização, notadamente quanto à alegada desocupação do imóvel pelo despejo da pessoa jurídica instalada e ao conhecimento do fato pela Administração Pública, não se mostra razoável possibilitar, desde logo, a licença de viabilidade de locação para a localização provisória sem maior aprofundamento na valoração dos elementos de prova que se fará em cognição exauriente no julgamento do mandado de segurança.
3. Não evidenciada teratologia ou flagrante ilegalidade no ato administrativo atacado, a atuação do Poder Judiciário, no julgamento de recurso que ataca o pronunciamento judicial que indeferiu o pleito liminar, restringe-se tão somente ao controle dos aspectos formais de legalidade do ato administrativo.
4. Não demonstrada flagrante ilegalidade no ato administrativo que negou a licença de viabilidade de localização para instalação provisória e reconhecido que a questão demanda apreciação e interpretação de aspectos fáticos em cognição exauriente no julgamento do mandado de segurança, para a constatação do atendimento às exigências da Lei Distrital n. 5.547/2015, regulamentada pelo Decreto n. 36.948/2015, com a finalidade de obtenção da aludida licença, inviável se mostra a concessão da liminar.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.